Tribunal: TJES
Processo: 5005499-04.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005499-04.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA HELENA LACERDA e outros
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°:
5005499-04.2022.8.08.0035

Recorrentes: PATRICIA HELENA LACERDA
e BANCO BMG S/A

Recorridos: DECOLAR. COM LTDA, BANCO BMG S/A
e PATRICIA HELENA LACERDA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECOLAR. PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE COMPRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS APÓS O CANCELAMENTO. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS DA COMPRA PARCELADA VIA CARTÃO DE CRÉDITO NAS FATURAS POSTERIORES À COMPRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos iniciais, condenando solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 320,56), decorrente da compra da passagem aérea cancelada. Em contrapartida, destacou que a parte autora não comprovou descontos posteriores em seu cartão de crédito, relativos à compra cancelada, além de ter julgado improcedente o pleito indenizatório de danos morais.

3 - Inicialmente, não há que se falar em ilegitimidade passiva do banco requerido/recorrente BMG. Por integrar a cadeia produtiva (fornecedores de serviços/produtos), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores. Ademais, para a compra da passagem aérea junto à parte requerida DECOLAR, a autora utilizou o seu cartão de crédito junto ao BMG, tendo recebido a informação de que a compra não fora autorizada pelo banco, conforme se vê pelo id. 13890137 (fl. 01).

4 – Quanto ao mérito, de acordo com os
e-mails
colacionados pelo autor no id. 13890137, restou comprovado que a passagem aérea para Madri, adquirida em 26/08/2021, foi unilateralmente cancelada pelos requeridos e que a requerente adquiriu nova passagem aérea junto à companhia AIR EUROPA (id. 13890141). Contudo, em relação ao valor correspondente ao montante que a autora alega ter sido cobrado e debitado de seu cartão de crédito, referente à compra da passagem aérea cancelada, só houve a comprovação do desconto do montante de R$ 320,56 (em 26/08/2021, conforme se vê pelo id. 13890138, fl. 03).

5 – Os demais valores constantes da fatura colacionada no id. 13890138 foram debitados em favor da companhia aérea AIR EUROPA. Outrossim, a autora não apresentou as faturas seguintes a fim de demonstrar que a compra cancelada, parcelada em seu cartão, fora devidamente debitada. Registre-se que, apesar de se tratar de relação tipicamente consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, a parte autora não se encontra isenta da comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

6 - Quanto aos danos morais, a
pesar da ausência de reembolso do valor referente à compra de passagem aérea cancelada, não há nos autos qualquer lastro probatório mínimo de que a autora/recorrente tenha experimentado situação de abalo moral, ressaltando-se que a situação por eles vivenciada não constitui hipótese de dano moral
in re ipsa,
havendo necessidade de comprovação de efetivo prejuízo de ordem moral.

7 –
Recursos conhecidos e improvidos
. Custas e honorários advocatícios,
que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC,

pro rata
.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)